Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746306-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO APOSTOLICO A HORA DA PALAVRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO APOSTOLICO A HORA DA PALAVRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação ordinária no 0706062-91.2020.8.07.0018 por ela ajuizada em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e DISTRITO FEDERAL (agravados), indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 73376894 dos autos de origem): “O balanço apresentado apresenta ganhos suficientes ao custeio responsável das custas processuais. O lançamento de despesa de aluguel, que pressupõe pagamento pelo uso de imóvel alheio, é incongruente para com a alegação de fato contida na inicial, o que conduz à conclusão da insinceridade sobre uma das duas afirmações. Em face do exposto, mantenho indeferida a gratuidade. Aguarde-se, por quinze dias, a comprovação do recolhimento das custas.” Em suas razões recursais (ID. 20711448, p. 01-06), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois comprovou não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência do templo religioso (p. 03); b) toda receita arrecadada é utilizada no mesmo mês, “não restando saldo algum após o pagamento das despesas” (p. 03); c) a demolição da igreja no local alugado acarretará enormes prejuízos a comunidade da Ceilândia, que se beneficia das atividades religiosas da agravante no local (p. 02); d) as planilhas acostadas deixam evidente que a agravante não dispõe de saldo positivo algum e, por isso, preenche os requisitos da lei (p. 05). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a extinção do processo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento na origem e deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça (p. 05-06). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é o entendimento exarado na origem de que a IGREJA recorrente não comprovou o seu estado de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita. Ocorre que a decisão paradigma que deve ser considerada é a primeira que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na origem e esta ocorreu por meio da decisão proferida em 11/09/2020, cujo teor, a seguir, transcrevo (ID. 72054756 dos autos de origem): “A isenção fiscal das igrejas não abrange o recolhimento de custas processuais. É fato notório que atividades de igrejas são altamente rentáveis. Se pretende realizar suas atividades, a entidade deve captar recursos com os seus integrantes, e não esperar que o restante da população arque com os custos do processo (pois "justiça gratuita" é eufemismo - o que se diz "gratuidade judiciária" é apenas a assunção dos custos do processo com dinheiro do povo) de seu interesse particular, até mesmo porque o Estado é laico, não podendo fomentar atividades de cunho religioso. O documento acostado nos autos não comprova de modo suficiente a alegada miserabilidade jurídica. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade e fixo o prazo de quinze dias, para que a parte autora comprove o recolhimento das custas. No mesmo prazo, instrua o feito com cópia da licença para construir a edificação que pretende blindar contra a ação fiscalizatória do Estado. Publique-se.” Esta decisão foi disponibilizada no DJe em 15/09/2020 (terça-feira – ID. 72347753 dos autos de origem) e considerada publicada em 16/09/2020 (quarta-feira). Neste sentido, na forma dos arts. 219 (contagem do prazo em dias úteis), 224 (exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento) e 231, II (inicio do prazo recursal) – todos do CPC –, o inicio do prazo recursal ocorreu em 17 de setembro de 2020 (quinta-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 07 de outubro de 2020 (quarta-feira), ou seja, antes do protocolo deste recurso, o qual ocorreu em 20/10/2020 (terça-feira), conforme informações extraídas deste caderno processual (ID. 20711448). Contudo, contra esta decisão, não há notícia de qualquer ato interruptivo do prazo recursal – a exemplo de interposição de Embargos de Declaração –, mas apenas uma reiteração do pedido, com a juntada de documentos (IDs. 73152114 e 73152115 do processo originário), circunstancia esta que, como sabido, não interrompe nem tampouco suspende o prazo para interposição de recurso (cf. Acórdão 1275515, 07126480420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 1/9/2020; Acórdão 1255611, 07009240320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, PJe: 10/7/2020; Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/2/2020, dentre outros). Este tema ainda foi novamente abordado na origem em decisão interlocutória proferida em 29/09/2020, no qual aquele entendimento prévio foi confirmado e mantido (ID. 73376894 dos autos de origem), evidenciando que, por força das disposições previstas nos arts. 223 e 507 do CPC, a matéria encontra-se preclusa e insuscetível de reapreciação sem a presença de qualquer fato novo que autorize a modificação deste entendimento. É como pensa esta egrégia Turma Cível, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/2/2020). AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 01. Como se sabe, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 02. Considerando que o pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anteriormente indeferido não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de recurso, o agravo de instrumento protocolizado em 24 de agosto é manifestamente intempestivo. 03. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1136966, 07151663520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401). Posto isso, diante da flagrante intempestividade desta insurgência, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO APOSTOLICO A HORA DA PALAVRA. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora